Tribunal: TJBA
Processo: 8043195-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043195-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA GOIS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PEREIRA GOIS

AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e outros

Advogado(s)
:
GISELE DE ALMEIDA URIAS, LUIZ MAURICIO FRANCA MACHADO, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO, TRICIA BRITO DO VALE BAHIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO. CONTRATOS JUNTADOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94. NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO ART. 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41.
ESTRITA OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 8001799-24.2023.8.05.0000. PRECEDENTE DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DISCUTINDO A VALIDADE DOS CONTRATOS DE HONORÁRIOS (PROCESSO Nº 8018347-63.2019.8.05.0001).
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
TÃO SOMENTE PARA RECONHECER O DIREITO DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retenção de honorários advocatícios contratuais formulado por advogados que tiveram o mandato revogado unilateralmente pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos autos de ação de desapropriação, havendo ação autônoma (nº 8018347-63.2019.8.05.0001) ajuizada pela agravada para discutir a validade dos contratos de honorários.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de fatos supervenientes ocorridos no curso do processo, subsiste interesse recursal; (ii) estabelecer se os agravantes têm direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais, com base no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, e se o levantamento dos valores está condicionado ao cumprimento do art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41, considerando a pendência de ação autônoma que discute a validade dos contratos.

3.
O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 garante ao advogado o direito de receber honorários contratuais por dedução da quantia devida ao cliente, desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do alvará, salvo prova de pagamento.

4.
Os contratos foram juntados aos autos antes de qualquer expedição de alvará, contendo cláusula de vencimento antecipado dos honorários em caso de revogação de mandato.

5.
A natureza alimentar dos honorários, prevista no art. 85, § 14, do CPC, e a situação de saúde grave de um dos agravantes reforçam a proteção ao crédito advocatício.

6.
O levantamento dos valores, contudo, deve observar os requisitos do art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41, conforme precedente desta Câmara, não sendo possível a liberação imediata.

7.
A alegação de preclusão temporal é afastada, pois a validade dos contratos foi objeto de ação autônoma ajuizada pela agravada, o que afasta a concordância tácita.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA RECONHECER O DIREITO DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043195-49.2021.8.05.0000, em que figuram como agravantes RICARDO PEREIRA GOIS e RICARDO GOIS E MOACIR PAIXAO ADVOGADOS ASSOCIADOS e como agravados IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e COMPANHIA DO METRO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.